Tribunal: TJPA
Processo: 0007675-97.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11390 - Obrigação de reparar o dano
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007675-97.2018.8.14.0040

APELANTE: A. L. B. R., TAIRINI FLOR DE BRITO, ERISMAR DA SILVA SOUSA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, A. L. B. R., ERISMAR DA SILVA SOUSA, TAIRINI FLOR DE BRITO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. AUSENCIA DE DESPACHO SANEADOR.

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO PREMATURO DA LIDE AUSENCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍCIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

1.

O Município apelante afirma que o pedido de produção de provas formulados na contestação para atestar ausência de erro médico não foi apreciado pelo Juízo a quo, que sem oportunizar a produção de provas, julgou antecipadamente a lide, ocasionando o cerceamento de defesa.

2.

Constata-se que, tanto a parte autora quanto a parte ré, em suas manifestações iniciais, pleitearam a produção de provas, especialmente documental, pericial, depoimento das partes e oitiva de testemunhas.

3.

O julgamento antecipado sem a prévia comunicação às partes também fere os princípios da cooperação (art. 6º, CPC) e da não-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). O princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide. Essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática, evita uma decisão-surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes.

4.

A inexistência de despacho saneador (art. 357 do CPC) anunciando previamente o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC), denota violação ao devido processo legal.

5.

No caso vertente, o magistrado a quo não intimou previamente as partes sobre o julgamento antecipado da lide, bem como não saneou o feito, e, sequer, anunciou o julgamento antecipado em sentença, deixando de oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa.

6.

Ao suprir a fase instrutória, o Juízo tornou impossível qualquer tentativa de comprovação do alegado pelo requerido, cerceando o seu direito de defesa, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal.

7.

Assim sendo, é inquestionável a afronta aos princípios da Ampla Defesa e do Contraditório. Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e entendo necessária a anulação da sentença recorrida, devendo os autos retornarem ao juízo a quo para oportunizar a produção de provas.

8.

Recurso provido. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam de Recursos de Apelações interpostos por TAIRINI FLOR DE BRITO, ERISMAR FLOR DE BRITO e MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por

Tairini Flor De Brito e Erismar Flor De Brito contra Município de Parauapebas, que julgou procedentes os pedidos da parte autora.

Em síntese, os autores alegam que, na data de 14/08/2016, a requerente Tairini Flor De Brito, grávida, deu entrada no hospital Municipal de Parauapebas, sentindo fortes dores abdominais, sendo informada por médicos que não estava em trabalho de parto.

Expõe que, na ocasião, foi atendida pela Dra. Carla, a qual, sem realizar quaisquer tipos de exames, somente disse que a requerente não estaria

em trabalho de parto e que poderia ir para casa, onde apenas preceituou “buscopan” e que deveria retornar às 06h00min do dia seguinte para então fazer o exame que desejava.

Expõe que, no dia seguinte, ainda com fortes dores, foi novamente ao hospital e foi constatado que havia passado da hora do parto, assim, restou encaminhada para o trabalho de parto, com cirurgia cessaria.

Afirma que deu à luz a sua filha, às 13h20min do dia 15/08/2016, todavia, a criança nasceu com problemas respiratórios e que dera entrada na UCI. Em razão do agravamento do quadro de saúde da recém-nascida, necessitando de UTI, ao qual o réu não dispunha, foi providenciado uma UTI em cidade próxima, sendo que o réu também não dispunha de serviço de ambulância para transporte.

Não havendo melhora no quadro da criança, esta veio a óbito na data de 18/08/2016, razão pela qual a demandante, em conjunto com o esposo, ajuizou demanda pleiteando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização e pensionamento.

Citado, o Município requerido apresentou contestação em ID. 3964079, aduzindo que a criança nasceu banhada em mecônio, decorrente de líquido amniótico, que afeta entre 10 e 20% das gestações, quadro que se agrava em 1% a 2% dos recém-nascidos, que evoluem para Síndrome de Aspiração Meconial, que resulta em pneumonite química e necrose celular, tendo sido o que, infelizmente, ocorreu no caso dos autos. Requereu a improcedência da ação.

Ademais, requereu a produção de prova documental, pericial, testemunhal, depoimento pessoal.

Após a apresentação de réplica, sobreveio a sentença de ID. 3964090, julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar o Município de Parauapebas a pagar aos autores, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a cada um, com atualização monetária e compensação de mora, a partir da publicação da presente, com índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme nova redação (conferida pela Lei 11.960/09) do art. 1º F da Lei 9.494/97, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais a título de pensão mensal correspondente a 2/3 de salário mínimo, cujos os valores da pensão são devidos desde a data desta decisão, com vencimento para todo dia 05 de cada mês.

Em face da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento da verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas, 21 de maio de 2020

Lauro Fontes Junior

Juiz de Direito

Irresignados, os autores apresentaram recurso de apelação em ID. 3964093, alegando, em suma, a necessidade de majoração dos danos morais, o reconhecimento da existência de uma relação contratual de fato entre os autores e a organização hospitalar, sendo que os juros de mora devem ter incidência a partir da citação, bem como que a correção monetária seja calculada com base no IPCA-E.

No mérito, requereram a reforma da sentença de mérito para que haja a constituição do capital dos valores a título de dano material decorrentes de Pensionamento; que seja reconhecido a incidência de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E sobre as parcelas mensais que vieram a vencer no curso da demanda, bem como que, com base no entendimento consolidado do STJ, o termo inicial do pensionamento seja a partir do evento danoso, ou seja, 18/06/2018, data de falecimento da filha dos autores, além de pleitear que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre todas as parcelas vencidas atualizadas e mais 12 parcelas vincendas.

Em relação ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas em ID. 3964095, é alegado, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de instrução processual, o que ocasionou o cerceamento de defesa, além de atacar a condenação por danos morais e pensionamento, por entender que não restou comprovado o erro médico.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos de apelações em ID. 3964098 e 3964099.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID.

4538778.

Instado a se manifestar, o ilustre Representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso do Município de Parauapebas para reconhecer a nulidade da sentença.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA APRESENTADA PELO MUNICÍPIO RECORRENTE.

Em suma,
o Município apelante afirma que o pedido de produção de provas formulados na contestação para atestar ausência de erro médico não foi apreciado pelo Juízo a quo, que, sem oportunizar a produção de provas, julgou antecipadamente a lide, ocasionando o cerceamento de defesa.

Da análise dos autos, entendo que a alegação Município apelante merece prosperar. Explico:

Constata-se que, tanto a parte autora quanto a parte ré, em suas manifestações iniciais, pleitearam a produção de provas, especialmente documental, pericial, depoimento das partes e oitiva de testemunhas.

Entretanto, o juízo a quo, deixou de observar o rito processual pertinente e prolatou sentença de mérito, sem ao menos realizar decisão de saneamento ou intimar as partes acerca de provas a produzir, o que fere o princípio do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, a disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo,
infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Deve-se, no entanto, levar em consideração que a desnecessidade da prova deve ser evidente, de modo que não prejudique as partes, tampouco o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Destarte, observa-se no caso concreto que o juízo de origem não anunciou previamente o julgamento antecipado do mérito, deixando de realizar o saneamento do feito e a oportunização às partes de requerimento de provas, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa.

Como salientado pela doutrina,
o julgamento antecipado sem a prévia comunicação às partes fere o princípio da cooperação, disposto nos arts. 9º e 10 do CPC
. Nesse sentido, o doutrinador Fredie Didier Jr afirma:

"essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática, evita uma decisão surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes."

(Curso de Direito Processual Civil, v.1, JusPodivm, 8ª ed., Salvador, p. 473).

Ora, o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa é assegurado pelo
art. 5º, inciso LV da Constituição Federal
, nos seguintes termos:

Art. 5º. inciso LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Porquanto o princípio da ampla defesa é uma garantia de ambas as partes e se cada parte requerer produção de prova, tanto na fase postulatória quanto na probatória, necessária ao próprio convencimento motivado do juiz, sendo imprescindível ao próprio saneamento do processo, devendo o magistrado, antes de prolatar a sentença, anunciar o julgamento antecipado do mérito, oportunizando às partes as provas que pretendem produzir, sob pena de incorrer em prolação de decisão surpresa, a teor do 9º e 10, do CPC, caso sentenciar o feito, sem conceder a referida oportunidade. In verbis:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Calha, ademais, no caso, o princípio da cooperação insculpido no art. 6º do CPC o qual determina que "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

Além disso,
o princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide.
Essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática, evita uma decisão-surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes.

A inexistência de despacho saneador (art. 357 do CPC) anunciando previamente o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC), denota violação ao devido processo legal.
Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR (ART. 357 DO CPC/15), ANUNCIANDO PREVIAMENTE O JULGAMENTO ANTECIPADO LIDE (ART. 355 DO CPC/15).
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01.
A sentença de primeiro grau incorreu em nulidade, considerando a inexistência de despacho saneador (art. 357 do CPC/15), anunciando previamente o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC/15), o que denota violação ao devido processo legal. 02. Assim, ao julgar o feito de forma antecipada, sem o prévio anúncio, impossibilitando, inclusive, o autor de se insurgir contra eventual indeferimento de produção de provas, restou configurado o cerceamento de defesa, impondo-se pelo reconhecimento de nulidade da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento
. 03. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença anulada, em consonância com o parecer ministerial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos a Apelação Cível nº. 0012394-56.2013.7.06.0029, em que litigam as partes, acima nominadas, acorda, a turma julgadora da terceira câmara de direito privado do tribunal de justiça do estado do ceará, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Desembargadora-Relatora

(TJ-CE - AC: 00123945620138060029 CE 0012394-56.2013.8.06.0029, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 27/10/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

Dessa forma, o anúncio do julgamento antecipado deve ser previamente à sentença, com o objetivo de evitar uma limitação ao direito à produção de provas e, consequentemente, que os autos sejam enviados à segunda instância, com um conjunto probatório insuficiente para melhor resolução do conflito, o que se verifica in casu.

Ademais, sobre a produção de prova, preconizam os arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso vertente, o magistrado a quo não intimou previamente as partes sobre o julgamento antecipado da lide, bem como não saneou o feito, e, sequer, anunciou o julgamento antecipado em sentença, deixando de oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa.

Art. 357.
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

§ 1º
Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

Dessa forma,
ao suprir a fase instrutória, o Juízo tornou impossível qualquer tentativa de comprovação do alegado pelo requerido, cerceando o seu direito de defesa, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal.

Corroborando com o alegado, os Tribunais pátrios possuem entendimento pacificado de que é nula a sentença prolatada sem prévio anúncio e sem manifestação quanto às provas requeridas em inicial e contestação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA RECORRIDA QUE CONFIRMOU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM.
ALEGAÇÃO RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
E SEM MANIFESTAÇÃO QUANTO ÀS PROVAS REQUERIDAS EM CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE COMUNICAÇÃO ÀS PARTES A INTENÇÃO DE ABREVIAR O PROCEDIMENTO. PRINCÍPIO
DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA
. ARTIGOS 6º, 9º E 10 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. ARTIGOS 355 E 370 DO CPC
. ARTIGO 128, I DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 80/94 (LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA) C/C ART. 186, § 1º, DO CPC. PREJUÍZO VERIFICADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SANEAMENTO DO FEITO E DEVIDA INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES TJCE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar eventual cerceamento de direito de defesa, porquanto o Juízo a quo proferiu sentença em julgamento antecipado da lide, com o fundamento no art. 355, I do CPC, quando havia pedido expresso de produção de provas, bem como de inversão do ônus da prova. 2. Sobre a questão, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito, desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC3. Ressalte-se que o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de defesa, porquanto a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias.4. Sobre a produção de prova, preconizam os arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir. 5.
No caso vertente, o magistrado a quo não intimou previamente as partes sobre o julgamento antecipado do mérito, bem quanto não saneou o feito, anunciando o julgamento antecipado somente em sentença, deixando de oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, inciso LV da Constituição Federal) e da cooperação e da não-surpresa (arts. 6º, 9º e 10 do CPC).
6. Verifica-se, portanto, que não houve decisão própria de saneamento, tampouco a intimação pessoal da Defensoria Pública, responsável pela defesa da parte Manuela Rodrigues Ferreira.7.
Percebe-se, portanto, que houve o descumprimento da regra processual, vez que não ocorreu a intimação pessoal da Defensoria Pública para tomar ciência do saneamento do feito, o que somente ocorreu em sentença. Frise-se que a aludida decisão é essencial para anunciar o julgamento antecipado da lide, a fim de se evitar a decisão-surpresa, possibilitando o efetivo contraditório com todos os meios inerentes à ampla defesa, evidenciando, portanto, o prejuízo à parte ora recorrente em clara afronta ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa
.8. Há, portanto, flagrante falha de procedimento, uma vez que providências foram claramente desconsideradas pelo Juízo a quo antes de antecipar o julgamento do processo, tendo a demanda sido sentenciada sem a carga probatória devida, o que, por si só, enseja a quebra, em cadeia, do princípio do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do comando decisório.9. Sentença anulada por error in procedendo, determinando-se a remessa dos autos à origem, para saneamento do feito e regular processamento, com a intimação pessoal da defensoria pública, nos termos da lei. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto, anulando a sentença de piso por error in procedendo, prejudicada a análise do mérito recursal, determinando-se a remessa dos autos à origem, para saneamento do feito e regular processamento, com a intimação pessoal da defensoria pública, nos termos da lei nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data de inserção no sistema. JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Presidente do Órgão Julgador JUIZ CONVOCADO PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA PORT. 1327/2023 Relator

(TJ-CE - AC: 02588132520228060001 Fortaleza, Relator: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA PORT. 1327/2023, Data de Julgamento: 21/06/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. FALTA DE INITMAÇÃO PRARA RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Apelante ajuizou ação aduzindo a ocorrência de erro médico e pleiteou o pagamento de danos morais. 2. Contudo, apesar de requerido, houve o julgamento antecipado da lide, que denegou o pleito inicial. 3.
Verifica-se, desta feita, que houve o cerceamento de defesa e que os fatos narrados na causa demandam dilação probatória
. 4. Assim, é devida a anulação da sentença para que sejam adotadas as providências para regular tramitação processual, inclusive com intimação para apresentação de réplica à contestação, e para que o juízo se manifeste sobre o pedido de provas a produzir em juízo, e ulteriores de direito. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0803997-41.2018.8.14.0040, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 30/01/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO REALIZADO DE FORMA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1.
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação ao princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
. 2. Assim, é nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento quando se trata de matéria exclusivamente de fato, especialmente porque a produção de provas é fundamental para a certeza das alegações e para o deslinde da controvérsia. 3.Recurso a que se dá provimento.

(TJ-PE - AC: 01752178920128170001, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 19/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2021)

Nesse sentido, verifica-se que, pelos documentos anexados aos autos, não é possível confirmar que os problemas de saúde da criança foram resultados de um suposto erro médico que ocasionou atraso no parto, sendo, para tanto, necessário a produção de outras provas, tais como a designação de audiência de instrução para oitiva das partes e eventuais testemunhas, além de possível prova técnica pericial.

Com efeito, é evidente que os fatos narrados na causa demandam dilação probatória. Logo, não é possível julgar antecipadamente o mérito sem antes instruir o feito, oportunizando às partes a produção de provas que entenderem necessárias para o desfecho da lide.

Assim sendo,

é inquestionável a afronta aos princípios da Ampla Defesa e do Contraditório. Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e entendo necessária a anulação da sentença recorrida, devendo os autos retornarem ao juízo a quo para oportunizar a produção de provas.

Diante do acolhimento da preliminar arguida, resta prejudicada a análise das demais teses defendidas nos recursos de apelações interpostas por ambas as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024